Tribunal: STF
Processo: ARE 700529
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRIVILEGIADOS DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da instituição, pelos estados-membros, de contribuição destinada ao custeio de serviços de saúde de exclusiva fruição dos servidores públicos. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.